Tribunal: TJES
Processo: 5001355-16.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001355-16.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: GUSTAVO CARUSO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE MUNICIPAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184 DO STF. DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE OPORTUNIDADE PRÉVIA DE MANIFESTAÇÃO DO MUNICÍPIO. AUTONOMIA FEDERATIVA RESGUARDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de agravo interno interposto por Gustavo Caruso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Colatina, reformando a sentença que havia extinguido execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a extinção da execução fiscal, por ausência de interesse processual, atendeu aos pressupostos legais e constitucionais, especialmente à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do STF; (II) analisar se houve error in procedendo na sentença, ante a ausência de prévia intimação do Município para se manifestar antes da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Constatou-se error in procedendo, pois a sentença foi proferida sem a prévia oitiva do ente municipal, configurando decisão surpresa.
4. O valor executado (R$ 3.949,17) está acima do limite mínimo estabelecido em norma local (R$ 1.152,48, conforme art. 218 da Lei Municipal nº 2.805/1977, com redação dada pela LC nº 89/2018), devendo prevalecer a legislação municipal, conforme determinação expressa do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.
5. A atuação judicial deve respeitar a autonomia dos entes federativos, não sendo cabível a extinção da execução com base em parâmetro genérico de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ, quando há legislação municipal específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal de baixo valor exige respeito à legislação local, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, sendo vedada decisão surpresa sem prévia intimação do exequente.

Prevalece o valor mínimo estabelecido por lei municipal sobre parâmetro genérico nacional para fins de extinção de execução fiscal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, art. 485, VI; Constituição Federal, art. 30, I; Lei Municipal n. 2.805/1977, art. 218, com redação da LC n. 89/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1184; CNJ, Resolução nº 547/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5001355-16.2023.8.08.0014.

AGRAVANTE: GUSTAVO CARUSO.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE COLATINA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Gustavo Caruso interpôs recurso de agravo interno em face da respeitável decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município
D
e Colatina em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município contra
ele, agravante,
que reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu a “ação, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso, alegou o agravante, em síntese, que: 1) deve prevalecer “a necessidade de ser observada a eficiência administrativa” e 2) “não existe da das razões dos votos nenhuma imposição ao magistrado de comunicação ao Ente Federativo para providenciar diligências que, aliás, deveriam ter sido tomadas antes do ajuizamento da execução fiscal”.

Requereu o provimento do recurso para “reformar a decisão do E. Relator, e, no mérito da apelação, negue provimento, considerando a regularidade do que decidido pelo juízo de 1ª grau”.

De saída, d
efiro
ao agravante
o benefício
da gratuidade
de justiça, mormente por encontrar-se
assistid
o
pela Defensoria Pública
.

A controvérsia, já abordada na decisão
objurgada
, refere-se à aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução 547/2024-CNJ sobre execuções fiscais, frente
nulidade procedimental e
à competência municipal para fixar seu valor mínimo. A decisão monocrática
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Colatina, ressaltando
que houve flagrante erro de procedimento, uma vez que se proferiu uma decisão surpresa, sem que antes fosse concedida oportunidade para que o ente Municipal pudesse se manifestar sobre a questão.

A decisão monocrática, ora impugnada, assentou-se no entendimento de que “se trata de execução fiscal que se encontra em curso, deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2. A referida providência, contudo, não foi adotada na instância singular, evidenciando-se o error in procedendo.”

Ademais, pode constatar-se que
valor da execução —
R$ 3.949,17 (três mil no
ve
centos e quarenta e nove reais e dezessete centavos)
(ids 12233670 e 12233671)
— supera o mínimo de
R$
1
.
152,48
(
mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta e oito
centavos)

estipulado pelo Município de Colatina, conforme previsão do art. 218 da Lei Municipal nº 2.805/1977, com redação dada pela LC nº 89/2018. Assim, respeitada a competência constitucional do ente federado, não se legitima a extinção do feito com base em critérios externos, como o parâmetro genérico de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
mencionado na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tanto o Tema 1184 do STF quanto a referida Resolução condicionam a extinção das execuções fiscais de baixo valor ao respeito à legislação local, justamente para preservar a autonomia dos entes federativos. A expressão “respeitada a competência constitucional de cada ente federado” — comum a ambos os instrumentos — impõe limite claro à atuação judicial quando há norma específica do Município disciplinando o ajuizamento das execuções.

Posto isso
,
nego provimento

ao recurso de agravo interno
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.